Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. POSSIBILIDADE. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos policiais e provas orais colhidas, além da quantidade de droga apreendida e da circunstância de os réus terem sido presos em flagrante. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Não é possível o afastamento da pena pecuniária em razão da situação econômica do sentenciado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, mormente quando verificado que a substância possui um elevado potencial ofensivo à saúde. Eventual restituição do veículo envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias afins deve ser requerida pelo proprietário do bem, que detém legitimidade para formular tal pedido em Juízo. Se não comprovada a ciência do réu em relação à interestadualidade do tráfico, impõe-se a retirada da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, com o consequente reajuste da pena que lhe foi cominada.